Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709426-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO JUNIOR APELADO: EXPRESSO GUANABARA S A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13364722) interpostas por FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO JÚNIOR em face de EXPRESSO GUANABARA S.A. em face da Sentença (ID 13364718) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal, sob a alegação de inovação em sede recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 15:43:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador